Tribunal: STF
Processo: RE 1322767
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO FIXADO EM DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART. 6º, §1º DA LEI Nº. 9.424/96. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA NACIONAL. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2002 E 2006. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA . 



    1. Apelações interpostas pelo Município de Pedra Branca/CE e pela União, em face da sentença que condenou a União a pagar ao Município as diferenças devidas entre os anos de 2002 a 2006, no montante de R$ 16.220.315,99 (dezesseis milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos), pelo repasse a menor das verbas do FUNDEF, resultantes de cálculo da complementação a cargo da promovida feito em desacordo com o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996, que deve levar em consideração o valor mínimo anual por aluno (VMAA) segundo a média nacional. 



    2. A alegação de incompetência territorial do Juízo, apresentada pela União, sendo caso de incompetência relativa, deveria ter se dado por meio de exceção, nos termos do art. 112 do CPC, e não por meio de preliminar da contestação. Estando preclusa a possibilidade de oferecimento de exceção de incompetência por parte da União, fica prorrogada, desse modo, a competência deste Juízo. Ademais, conjugando-se a regra do art. 109, § 2º, da Constituição Federal com o que estabelece o art. 99, I, do Código de Processo Civil, que o foro da Capital do Estado é competente para as causas em que a União for autora, ré ou interveniente alegação está calcada no art. 100, IV, a , do CPC, tem-se que não constitui violação à regra de competência o ajuizamento da ação na sede da Seção Judiciária. Precedentes do TRF da 5ª Região. 



    3. O ajuizamento de ação coletiva pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE) em 11.12.2007 (nº 2007.81.00.020620-0), perante a 5ª Vara Federal desta Seção Judiciária, ainda que extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da Associação, por acórdão transitado em julgado em 02.10.2013, mas com citação válida da União realizada, interrompeu o prazo prescricional em favor dos Municípios substituídos para ajuizamento de suas respectivas ações individuais pleiteando diferenças do repasse do FUNDEF entre os anos de 2002 e 2006. Precedentes do STJ no mesmo sentido. 



    4. Para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno" (VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional. (REsp 1101015/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 02/06/2010). 



    5. O eg. STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1205946/SP e nas ADI's nºs 4357/DF e 4425/DF, firmou o entendimento para que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados com base na taxa SELIC apenas até a entrada em vigor da Lei nº 11960/2009, a partir de quando os juros de mora deverão ser computados segundo os critérios fixados nessa nova norma legal, enquanto a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 



    6. Majoração da condenação em honorários para 4% (quatro por cento) do valor da condenação, nos termos do disposto nos §§ 3º e 4º, do artigo 20, do CPC, dado o valor à causa de R$ 16.220.315,99 (Dezesseis milhões duzentos e vinte mil trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos). Apelação da União e Remessa Necessária improvidas e Apelação do Município provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 97, da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Preliminarmente, requer seja acolhida a incidência da prescrição quinquenal, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 10 do Decreto-lei nº 20.910/32. 



    Aduz a recorrente que o valor mínimo fixado por aluno observou a forma de cálculo estabelecida pela Lei nº 9.424/96.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que, no tocante à prescrição, a União não aponta no recurso extraordinário o dispositivo constitucional eventualmente contrariado pelo acórdão atacado, o que impede o exame da matéria. Além disso, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que a questão relativa à incidência da prescrição está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e ao exame das provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade de análise. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à questão relativa à incidência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 807.332/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/11/12).



   “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. FORMA DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.306.982-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/6/2021). 



    No mais, para superar a conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de diferenças nos repasses da complementação ao FUNDEB é necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.494/2007) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Diferenças nos repasses da complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.275.336/PE-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 10/2/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. VMNA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.278.303-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 924.230/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 25/4/16).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.034.997/PI, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2/5/17; e ARE nº 1.004.075/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/11/16.



    Além disso, o Plenário do STF ao examinar o RE nº 636.978/PI-RG, feito paradigma do Tema 422 da repercussão geral, da relatoria do Ministro Presidente, concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente